Tribunal: TJPA
Processo: 0001202-39.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). REDUÇÃO DAS PENAS. PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE VALORADA EM DESFAVOR DO APELANTE COM O CONCEITO DE ELEMENTAR DO CRIME. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE NÃO PODEM SER RECONHECIDAS PORQUE A PENA BASE FOI IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A circunstância judicial da culpabilidade foi apreciada de forma negativa de acordo com o seu conceito como elementar do crime, constituindo motivação inidônea para exasperar as reprimendas, motivo pelo qual uma nova dosimetria da pena se impõe para ambos os recorrentes.2. PENA APLICADA AO APELANTE RAFAEL DA SILVA RODRIGUES. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes. As atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, incs. I e III, alínea ?d?, do CP) deixam de ser aplicadas, porque a pena base foi fixada no mínimo legal. Não há causas de diminuição de pena. Presente as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, exasperam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.3. PENA APLICADA AO APELANTE JEANDRO MONTEIRO DA SILVA. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes. As atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, incs. I e III, alínea ?d?, do CP) deixam de ser aplicadas, porque a pena base foi fixada no mínimo legal. Não há causas de diminuição de pena. Presente as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, exasperam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0001202-39.2016.8.14.0049
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTES: RAFAEL DA SILVA RODRIGUES E JEANDRO MONTEIRO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). REDUÇÃO DAS PENAS. PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE VALORADA EM DESFAVOR DO APELANTE COM O CONCEITO DE ELEMENTAR DO CRIME. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE NÃO PODEM SER RECONHECIDAS PORQUE A PENA BASE FOI IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A circunstância judicial da culpabilidade foi apreciada de forma negativa de acordo com o seu conceito como elementar do crime, constituindo motivação inidônea para exasperar as reprimendas, motivo pelo qual uma nova dosimetria da pena se impõe para ambos os recorrentes.
2.

PENA APLICADA AO APELANTE

RAFAEL DA SILVA RODRIGUES
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes. As atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, incs. I e III, alínea ¿d¿, do CP) deixam de ser aplicadas, porque a pena base foi fixada no mínimo legal. Não há causas de diminuição de pena. Presente as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, exasperam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
3.

PENA APLICADA AO APELANTE

JEANDRO MONTEIRO DA SILVA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes. As atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, incs. I e III, alínea ¿d¿, do CP) deixam de ser aplicadas, porque a pena base foi fixada no mínimo legal. Não há causas de diminuição de pena. Presente as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, exasperam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
4.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar os apelantes às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II do CP (antiga redação), tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 13 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

RAFAEL DA SILVA RODRIGUES e JEANDRO MONTEIRO DA SILVA
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 58 (cinquenta e oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157,§2º, incs. I e II (antiga redação) do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Os apelantes alegam que a pena-base não poderia se afastar do mínimo legal, uma vez que o vetor da culpabilidade não está fundamentado, bem como não foi reconhecida a atenuante da menoridade.

Pedem o provimento do apelo a fim de ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado requer o parcial provimento do apelo tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 30/01/2016, na Cidade de Santa Izabel do Pará, os apelantes, se utilizando de ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram a motocicleta, um telefone celular, documentos pessoais e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) da vítima Deivid Sandro Trindade Souza Lima, sendo presos em flagrante delito.

DA REDUÇÃO DA PENA

Os apelantes alegam que a pena-base não poderia se afastar do mínimo legal, uma vez que o vetor da culpabilidade não está fundamentado, bem como não foi reconhecida a atenuante da menoridade.

Na fixação da pena base, a única circunstância judicial que militou contra os recorrentes foi a culpabilidade (fls. 184) que foi assim valorada:
¿Culpabilidade: DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.¿

Como se observa, a referida circunstância judicial foi apreciada de forma negativa de acordo com o conceito de culpabilidade como elementar do crime, constituindo motivação inidônea para exasperar as reprimendas, motivo pelo qual uma nova dosimetria da pena se impõe para ambos os recorrentes.

Para o apelante
RAFAEL DA SILVA RODRIGUES

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistem agravantes. As atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, incs. I e III, alínea ¿d¿, do CP) deixam de ser aplicadas, porque a pena base foi fixada no mínimo legal.

Não há causas de diminuição de pena. Presente as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, exasperam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Para o apelante
JEANDRO MONTEIRO DA SILVA

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistem agravantes. As atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, incs. I e III, alínea ¿d¿, do CP) deixam de ser aplicadas, porque a pena base foi fixada no mínimo legal.

Não há causas de diminuição de pena. Presente as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, exasperam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar os apelantes às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157,§2º, incs. I e II do CP (antiga redação), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator